Tribunal: STF
Processo: AI 99106
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-07
Data de publicação: 1984-08-07

Ementa:
TRABALHISTA. 1) RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA. SUA
SEDE E O ART-143 E NÃO O ART-119 DA CONSTITUIÇÃO. 2)VERBA SALARIAL A
TÍTULO DE "QUEBRA DE CAIXA" AOS VENDEDORES DE APOSTAS, TROCADORES,
PAGADORES E CAIXAS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO SUSCITADA
OPORTUNAMENTE.